Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714718-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO PAULO DUARTE MELLO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Com efeito, é assente na Corte Superior que “não comprovado o recolhimento das custas devidas no momento da interposição do recurso especial, a parte recorrente, após intimação, deve promover o recolhimento em dobro, conforme disciplina o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.135/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022). Nesse mesmo sentido, veja-se recente julgado do STJ: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ESTADO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. "Segundo o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária pelas instâncias de origem" (STJ, AgInt no AREsp 1.749.845/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2021). III. "A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (ii) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (iii) o recolhimento na forma determinada na intimação" (STJ, AgInt no REsp 1.978.398/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022). IV. No caso, a parte recorrente realizou o pedido de assistência judiciária gratuita, na petição de Recurso Especial. Na origem, o pedido restou indeferido, sob o fundamento de que "referida documentação não evidencia a hipossuficiência da empresa, razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita" e que "a existência de processo falimentar não implica automaticamente a concessão da gratuidade judiciária", determinando-se "que a recorrente seja intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo relativo ao recurso interposto, deforma simples, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC". Todavia, conquanto tenha sido intimada para realizar o recolhimento, a parte agravante deixou de fazê-lo. Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o Recurso Especial. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ. V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ" (STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093.701/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.915.449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/8/2022; AgInt no AREsp 1.517.591/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/09/2020. VI. Omissis. VII. "De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula n. 187 do STJ)" (STJ, AgInt no AREsp 2.079.571/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022). VIII. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.524/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017